Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. ÊXITO NA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.